Tribunal: TJES
Processo: 5002561-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002561-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YARA CARDOSO GALANTE DIAS e outros
RECORRIDO: LARISSA NADAI NUNES LUCAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002561-03.2025.8.08.0012

EMBARGANTE
:
YARA CARDOSO GALANTE DIAS.

EMBARGADO
:
LARISSA NADAI NUNES LUCAS
.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FATOS INCONTROVERSOS QUE NÃO ALTERAM A CONCLUSÃO ADOTADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DIANTE DA SUPERVENIENTE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuida-se de embargos opostos por
YARA CARDOSO GALANTE DIAS
em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão reconheceu excesso no exercício da liberdade de expressão e ofensas de cunho pessoal, sexual e profissional, mas concluiu pela inexistência de ato ilícito indenizável. Aduz, ainda, omissão quanto à análise dos fatos alegadamente incontroversos, à incidência do art. 341 do CPC e ao princípio da proporcionalidade do direito de resposta.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso em exame, não se verifica o vício alegado. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo que o contexto fático revelava animosidade recíproca e provocações mútuas entre as partes, circunstância apta a afastar a configuração de dano moral indenizável unilateral.

5. Não há contradição interna na decisão pelo simples fato de ter sido reconhecida a existência de linguagem ofensiva. O reconhecimento de excessos verbais no contexto de conflito interpessoal não implica, automaticamente, o dever de indenizar, especialmente quando o órgão julgador conclui, à luz do conjunto probatório, que ambas as partes contribuíram para o agravamento da situação.

6. Da mesma forma, a tese referente ao art. 341 do CPC foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, ao consignar expressamente que, no âmbito dos Juizados Especiais, o magistrado forma seu convencimento a partir da análise global das provas produzidas, sendo irrelevante, para a conclusão adotada, a presunção de veracidade de fatos isoladamente considerados incontroversos. Pretende a embargante, em verdade, a rediscussão das conclusões adotadas pelo Colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

7. Por outro lado, merece acolhimento o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Isso porque a parte embargante trouxe aos autos documentação indicando alteração superveniente de sua situação financeira, notadamente em razão de afastamento laboral decorrente de enfermidade e licença maternidade, circunstâncias que evidenciam, ao menos neste momento processual, dificuldade para suportar os ônus sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento.

8. Assim, presentes os requisitos dos arts. 98 e seguintes do CPC, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à embargante.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para conceder à embargante os benefícios da gratuidade da justiça, afastando a condenação sucumbencial, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)